Tribunal: STF
Processo: Rcl 42874
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Luiz Santiago Games Locatelli em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo N. 1061743-05.2018.8.26.0053.
    Na petição inicial, o reclamante alega ofensa ao entendimento firmado por esta Corte na ADI 4.420.
    Sustenta, em suma, que no julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade o STF assentou o direito dos já aposentados pela Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo à alíquota de contribuição e ao reajuste dos benefícios segundo as disposições da Lei Estadual n. 10.393/1970.
    Requer a concessão de liminar para obter o recálculo imediato de seus proventos e ao final a cassação do ato reclamado, bem como “a devolução dos valores suprimidos de seus vencimentos, o reajustamento dos proventos e a a condenação do Réu na obrigação de restituir os valores dos proventos pagos a menor no período de cinco anos anteriores à propositura da ação ordinária”. (eDOC 1, p. 15)
    Em 9.9.2020, indeferi o pedido liminar. 
    A autoridade reclamada prestou suas informações no eDOC 15.
    Petição de contestação no eDOC 16. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”. (eDOC 20)
    É o breve relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O ato reclamado levou em consideração o paradigma ora invocado ao julgar improcedente a pretensão do reclamante, como se percebe de sua leitura:
    “A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se na análise da ADI nº 4.420/SP e concluiu pela parcial procedência dos pedidos formulados para
    “(...) declarar: a) a inconstitucionalidade do art. 3º, cabeça, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; b) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; c) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras da compensação referida” (ADI 4420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).
    Desse modo, a pretensão inicialmente deduzida, de que a correção dos proventos esteja vinculada aos reajustes aplicados ao salário mínimo, não possui guarida no quanto decidido pelo STF na ADI nº 4.420/SP.
    Assim, analisando os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970, verifica-se que estas não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. Referidas normas dispõem que:
    ‘Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário- mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei.
    Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquêle em que ocorrer a alteração.
    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salários mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior.
      Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário- mínimo, arredondando- se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior.’
    A não recepção das mencionadas normas jurídicas é evidente diante da vedação expressa contida no art. 7º, inciso IV, da CRFB e da interpretação dada a esta norma pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, que prevê que ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’”. (eDOC 8, p. 3, grifo nosso)
    A compreensão firmada no julgado está de acordo com o entendimento do STF sobre a matéria, o que se extrai dos seguintes julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.
    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.
    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.
    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).
    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida”. (Rcl 41759 AgR, Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2020, grifo nosso)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli. 2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 20.861 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.250.245 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)
    Logo, não constato nenhuma divergência entre o ato reclamado e a decisão que se aponta como violada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente